Tribunal: TJSP
Processo: 1001002-14.2023.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Fraude – Contratação indevida de crédito por terceiros – Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade do contrato, repetir o indébito em dobro e condenar a ré a indenizar a parte autora por danos morais no importe de R$5.000,00 – Insurgência de ambas as partes – Requerida que pretende a total improcedência da ação e autora que,

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Fraude – Contratação indevida de crédito por terceiros – Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade do contrato, repetir o indébito em dobro e condenar a ré a indenizar a parte autora por danos morais no importe de R$5.000,00 – Insurgência de ambas as partes – Requerida que pretende a total improcedência da ação e autora que, em sede de recurso adesivo, pretende a majoração dos danos morais – Não comprovação, pela ré, de regularidade na contratação – Prova pericial que concluiu que a assinatura posta no instrumento não pertencia à autora – Anulação do contrato e débitos correspondentes, bem como repetição do indébito que se revelam de rigor – Parcial provimento ao recurso da ré apenas para que a repetição do indébito em dobro se dê a partir de 31/03/2021, em observância ao quanto decidido pelo C. STJ – Dano moral caracterizado – Valor fixado pela sentença equivalente a R$5.000,00 que se mostra suficiente para a hipótese concreta – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso da ré parcialmente provido e recurso da autora desprovido.